Tribunal: TJSP
Processo: 0002954-10.2024.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESRESPEITO E DESOBEDIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE. Demonstrados nos autos o desrespeito e a desobediência, consistente na recusa em retornar à cela após o término do horário de visitas e ainda reclamação sobre procedimento de revista e conclamação aos demais reeducandos que não retornassem às celas, tendo o agravante se

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESRESPEITO E DESOBEDIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE. Demonstrados nos autos o desrespeito e a desobediência, consistente na recusa em retornar à cela após o término do horário de visitas e ainda reclamação sobre procedimento de revista e conclamação aos demais reeducandos que não retornassem às celas, tendo o agravante se anunciado com liderança de facção criminosa, comportamento temerário, sob pena de causar tumulto na unidade prisional, resta caracterizada a falta grave tipificada no art. 50, VI, c.c. o 39, II e V, ambos da Lei de Execução Penal, não havendo que se falar em desclassificação para falta média. Agravo defensivo desprovido.